Tribunal: TCU
Processo: 034.007/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7276/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação às Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.007/2017-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adão Geraldo Dulce (XXX.295.977-XX); Aquilino Senra Martinez (XXX.070.277-XX); Emilia Maria Silva Ribeiro Curi (XXX.910.701-XX); Giovani Moreira (XXX.117.817-XX); Ivan Taveira Martins (XXX.758.607-XX); Joao Carlos Derzi Tupinamba (XXX.996.697-XX); Laercio Aguiar da Rocha (XXX.622.277-XX); Marcelo Xavier de Castro (XXX.367.077-XX); Renato Machado Cotta (XXX.212.867-XX); Roberto Bahia Rocha (XXX.218.167-XX); Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda (XXX.005.336-XX); Álvaro Luís de Souza Alves Pinto (XXX.747.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.